Tribunal: CARF
Processo: 13888.720494/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720494/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.217 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA
736
E
(ADI)
4905,
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson
Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal de multa isolada (50%), com fundamento no
o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720494/2016-21
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

R$ 139.935,65, incidente sobre os débitos cujas compensações declaradas nos PER/DCOMP, abaixo
discriminados, não foram homologadas.

Os referidos PER/DCOMP foram analisados, respectivamente, nos processos abaixo
relacionados:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

”

Analisados, houve a homologação parcial por insuficiência do crédito, resultando na
aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, nos termos do § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996. A redação invocada
no Termo de Constatação era a anterior às alterações promovidas pela Lei no 13.097, de 2015.
Vejamos à fl. 387:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

A despeito disso, a multa foi calculada sobre o valor do débito não compensado,
seguindo a redação já alterada do §17. Vejamos:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
A Fiscalização entendeu que a redação anterior orientava a incidência da multa
sobre o valor do crédito não reconhecido, não sobre o crédito pleiteado. Vejamos:

Em Impugnação, a Recorrente:
i.
Alega que as DCOMP foram transmitidas de boa fé com base no art. 652
do RIR de 1999, o que não permite que lhe seja imputada a multa lançada,
porque desvirtua a correta interpretação do § 17 do art. 74 da lei no 9.430, de
1996, que, conforme a Constituição Federal, resulta na sua imputação apenas
aos contribuintes que sabidamente não possuíam o crédito em questão, em
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

evidente má-fé, a qual, como se sabe, não se presume, mas se prova, o que não
se verifica no Auto de Infração.
ii.
Observa que esta questão é objeto de discussão no STF, no Recurso
Extraordinário n° 796.939, com Repercussão Geral reconhecida, e que,
recentemente, teve Parecer da Procuradoria-Geral da República favorável aos
contribuintes (fls. 189/209), entendendo pela inconstitucionalidade da multa
prevista no artigo 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
iii.
Aduz ainda que o lançamento desconsiderou a impossibilidade de
penalizar o contribuinte que sofreu a retenção (titular do crédito, portanto) por
atos das fontes pagadoras, sobre os quais a Impugnante não possui qualquer
controle. Ademais, a existência destes créditos decorrentes das retenções é
suficiente para validar as compensações pleiteadas procedidas, não podendo ser
presumida a má-fé da impugnante e, consequentemente, aplicada a multa de
50% pelo simples indeferimento das declarações de compensação que
decorreram do descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações
acessórias pelas fontes pagadoras.
iv.
Registra também que protocolou Manifestação de Inconformidade contra
o Despacho Decisório de cada um dos processos referidos anteriormente, sendo
essencial o julgamento em conjunto dos processos.
v.
Reitera seu direito à compensação pleiteada, pois, no exercício regular do
seu direito, autorizado pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional,
regulamentado pelo art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, requereu compensações de
créditos a que tem direito: créditos de Imposto de Renda derivados de retenções
realizadas, com base no art. 652 do RIR, de 1999, sobre as importâncias pagas
por pessoas jurídicas à Contribuinte (cooperativa de trabalho), relativas a
serviços pessoais prestados por cooperados, retidos na fonte pelos referidos
tomadores de serviços, e compensados com débitos daquele mesmo imposto,
descontado da produção repassada pela cooperativa aos referidos associados.
vi.
As glosas procedidas decorrem do entendimento fiscal de que as
retenções de IRRF de origem em pagamento de mensalidade de planos de
saúde, na modalidade de pré-pagamento não poderiam ser utilizadas na
compensação prevista no art. 652, §1°, do RIR/1999, além de que algumas das
faturas apresentadas não atenderiam ao disposto em legislação específica com
relação ao destaque dos serviços pessoais dos cooperados, de modo que não
serviriam para comprovar o direito da Cooperativa e, consequentemente, não
deveriam ser admitidas na composição do crédito (reproduz trecho padrão
constante nos Despachos Decisório).
vii.
Reafirma que não foi comprovada má-fé da Contribuinte. Ademais, a
própria Receita Federal do Brasil, expressamente, refere-se a “pedido abusivo
de contribuinte” para justificar a inclusão dos parágrafos 15 a 17 no art. 74, da
Lei n.° 9.430, de 1996 (fls. 215/216). E mais, se a fonte pagadora procedeu à
retenção do imposto foi em obediência ao disposto no art. 652 do RIR, de 1999,
cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa
sobre a produção repassada ao cooperado.
viii.
Observa ainda que não haveria outro enquadramento possível para as
referidas retenções, muito menos eventual argumento de que se trataria de
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

antecipação do IRPJ da própria cooperativa, pois o art. 647 do RIR/1999, que
trata desta última retenção, não faz qualquer referência aos serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadoras de planos de
saúde.
ix.
Os serviços de representação do cooperado e administração de plano não
se confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os
quais estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da
modalidade de contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois
estas duas modalidades estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução
Normativa no 85, de 2004, da Agência Nacional;
x.
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de
produção a partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal
repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do
contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo
associado;
xi.
Além de cooperativa de trabalho médico, a Unimed Rio Claro possui
característica jurídico-econômica de operadora de planos de assistência à saúde,
que atua por conta e ordem do consumidor (usuário), recebe e gerencia os
recursos recebidos dos usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de
serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros.
xii.
Isso porque, como dito, a Contribuinte é entidade que recebe dinheiro do
usuário e gerencia tais recursos, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro
através de serviço de terceiros. A própria legislação que regula o setor, Lei n.°
9.656/98, no art. 10, ao definir "operadora de plano de assistência à saúde",
assim conceitua: "pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade
civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto,
serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo".
Art. 1°. (..) I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada
de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós
estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem
limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada,
visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso
ou pagamento direto ao prestador. por conta e ordem do consumidor."
xiii.
Enfim, a Contribuinte, seja sob a perspectiva de cooperativa de trabalho
médico, seja como operadora de planos de saúde, figura como mera
intermediária entre dois pólos: os usuários dos planos de saúde e terceiros
(inclusive cooperados), efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar,
laboratorial etc.
xiv.
Neste contexto, os serviços prestados pela Unimed Rio Claro de
representação do cooperado e administração de plano não se confundem com os
serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os
serviços de medicina.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

xv.
O objeto social da cooperativa confirma-se na garantia do repasse da
produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários, na
medida e na proporção do labor de cada cooperado, e como expressão do
principio do retorno.
xvi.
A Contribuinte, inclusive, protocolou consulta fiscal nesse sentido, cuja
resposta em 14/03/2012 (Solução de Consulta n° 57 — SRRF08/Disit),
esclarece que nos contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento, não
deve ser feita a retenção em comento, dada essa dificuldade em se mensurar
exatamente o valor dos serviços pessoais, de antemão.
xvii.
Apesar da RFB, nos despachos decisórios, ignorar que a inviabilidade de
realização da retenção se dá em razão da dificuldade de aferir os serviços dos
cooperados, de antemão, e não porque a norma em questão não permitiria ou
porque não haveria prestação de serviço pessoal de cooperados em contratos de
pré-pagamento, fato é que, até o recebimento da já mencionada solução de
consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a aplicabilidade da comentada
retenção nos contratos em pré-pagamento, se a fonte pagadora procedeu à
retenção do tributo foi em respeito à determinação da disposição do artigo 652
(RIR), cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela
cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento
tributável na pessoa física.
xviii.
E, nesta linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação
procedido pela Impugnante, na linha do § 1° do art. 652 (RIR). Não é possível
desconsiderar a existência de segunda hipótese de incidência do imposto na
fonte prevista neste mesmo §1°: o pagamento ou creditamento, por pessoa
jurídica a cooperativa de trabalho, relativo a serviços pessoais dos cooperados
refere-se tanto aos efetivamente prestados quanto aos colocados à disposição
dos usuários.
xix.
Enfim, as retenções de imposto a que se refere o artigo 652 do RIR não se
limitam à situação em que tais valores se refiram a pagamentos pela prestação
efetiva de serviços profissionais de medicina ou correlatos. Conforme
expressamente previsto, sobre tais importâncias pagas ou creditadas deve incidir
a retenção mesmo que se destinem à simples disponibilidade dos serviços
pessoais a serem prestados. Uma vez que o serviço é colocado à disposição do
contratante, a sua utilização se mostra facultativa, podendo ou não ser usufruída,
o que reitera a desnecessidade da relação entre as importâncias pagas ou
creditadas entre os serviços efetivamente prestados para a incidência da
retenção do imposto, sendo esta apenas uma das suas possibilidades de
incidência, ao contrário do que quer fazer crer a fiscalização.
xx.
A impossibilidade de se exigir a retenção do tomador advém da
impossibilidade temporal de se definir a base de cálculo para a retenção no
momento da emissão da fatura. Essa é a razão de ser das soluções de consulta
que reconhecem a impossibilidade de que a retenção se opere. A fiscalização
não pode restringir a compensação efetuada, sob pena de agir em
desconformidade com a norma tributária vigente, em clara ofensa ao princípio
da legalidade. Isso porque, estar-se-ia limitando a aplicação de hipótese
prescrita em dispositivo normativo, que expressamente prevê a possibilidade de
incidência do imposto retido sobre a colocação de serviços à disposição,
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

situação na qual podem ser enquadrados os serviços dos cooperados em
contratos de pré-pagamento.
xxi.
Enfim, o não enquadramento da retenção ao art. 652 (RIR) se dá por uma
impossibilidade temporal de pré-definição dos valores dos serviços pessoais,
somente produz efeitos sobre as faturas emitidas após o recebimento da Solução
de Consulta.
xxii.
Inexiste outro possível enquadramento às retenções sofridas, pela
Contribuinte, observando que, além de não estar sujeita à retenção do Imposto
de Renda próprio incidente sobre os atos não cooperativos, o artigo 647 (RIR)
apresenta lista exaustiva de serviços de natureza profissional e intelectual, e não
sobre contratos específicos de intermediação. Ressaltado que não há qualquer
referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho
operadora de planos de saúde.
xxiii.
Desta forma, a retenção procedida pelos tomadores de planos em
prépagamento, se já realizada pela fonte, jamais poderia ter natureza de retenção
do IRPJ, sendo forçosa a sua caracterização como retenção de natureza do
artigo 652 do Decreto n.° 3.000/99, por se tratar de pagamento a cooperativa.
Similarmente, não se admite a glosa procedida pelos Despachos Decisórios, no
que toca às retenções efetuadas sobre faturas que, conforme entendimento
fiscal, não teriam discriminado as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por cooperados da Unimed Rio Claro.
xxiv.
A RFB não fez análise detalhada das faturas que mencionam tanto a base
de cálculo do IR, mediante a utilização da expressão “IR art64-8981/95 Cod
DARF B. Calc. R$”, como o próprio imposto calculado sobre aquela base.
Insuficiente esta precisão, observa que, como explicado anteriormente, é
impossível que estas retenções sejam distintas da prevista no artigo 652 do
RIR/99. É apenas em razão de previsão do art. 64 da Lei n.° 8.981/95 (citado
nas faturas), que alterou a redação do artigo 45, da Lei n.° 8.541, de 1992, que
os contratantes da Cooperativa sempre procederam à retenção regular do IRRF
com base naquele dispositivo. Dessa forma, improcedente o entendimento do
despacho de que não teriam sido identificados os serviços pessoais prestados
pelos cooperados.
xxv.
Portanto, efetivada a retenção de Imposto de Renda sobre pagamentos
realizados à cooperativa prevista no artigo 652 do RIR, outra conclusão não há
além da possibilidade de compensação de tais créditos na forma do § 1o, a
impor a homologação do procedimento adotado pela Contribuinte.
xxvi.
Requer a improcedência do Auto de Infração, porque a multa de 50% do
§ 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, é inexigível, porque não há má-fé; pois
os créditos glosados são reais e os serviços pessoais realizados pelos
cooperados, com o correspondente repasse da produção a eles, permitem a
aplicação da compensação do IRRF pelos contratantes, ao menos até a resposta
à Solução de Consulta no 57, em 03/2012.
xxvii.
Requer também que, ultrapassados os argumentos anteriores, aplique-se
aos pagamentos feitos em pré-pagamento a autorização para a compensação,
diante da possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do
imposto ("serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção decorrente da
dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento
da emissão da fatura;
xxviii.
Quanto à suposta ausência de faturas referentes a parte das retenções, a
fiscalização não observou o real conteúdo das faturas apresentadas que
identificam adequadamente a base de cálculo do IR (serviços pessoais),
devendo todas as faturas serem consideradas aptas à discriminação das
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados e das
importâncias correspondentes a outros custos e despesas;
xxix.
Caso não sejam consideradas as faturas com suposta ausência de
discriminação, os créditos delas decorrentes devem ser reconhecidos, pois as
retenções ocorreram, o que lhe atribui a natureza de retenção passível de
compensação nos moldes do artigo 652 do RIR/99, sendo erro material de
preenchimento do documento.
xxx.
Finaliza, requerendo o julgamentos deste processo em conjunto com as
compensações glosadas nos Processos que tratam da homologação das
compensações (processos de crédito).

O Acórdão Recorrido, negou provimento à Impugnação pois, em síntese,
entendeu que sendo considerada indevida compensação sob a sistemática especial do art. 652 do
RIR/99, torna-se devida a multa isolada, cuja aplicação independe da boa-fé ou má-fé do
contribuinte, não estando a administração vinculada à jurisprudência judicial, salvo em hipóteses
específicas não verificadas no caso em questão, especialmente considerando-se que o STF não
concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n° 796.939 e que, ainda que houvesse
concluído, só haveria efeitos vinculantes à administração tributária após expressa manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) manifestado o desinteresse em recorrer,
devidamente comunicada à Receita Federal, nos termos do art. 19 da Lei no10.522/02 e da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, que regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o que
prevêem a vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão
Geral (STF) ou em Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando, em
essência, as razões apontadas para defender a inexigibilidade da multa isolada como decorrência
automática da não homologação das compensações, reprisando também as razões mérito para
defender o reconhecimento do direito creditório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

1. Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Contudo, não conheço do Recurso relativamente ao pedido de reconhecimento do
direito creditório já que essa matéria é objeto de processos administrativos próprios, sem
prejuízo de sua análise como forma de corroborar a argumentação tecida, de que as
compensações em questão não seriam abusivas.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2. Mérito
No mérito, a priori, entendo que o argumento do contribuinte de que a imposição
da penalidade em questão seria inconstitucional por violação do direito de petição não
comportaria conhecimento nos termos dos arts. 45, VI e 62, caput, do Anexo II do RICARF,
sendo o CARF incompetente para este mister, conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF de no 2.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Contudo, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no
736 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes aos
membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

Assim, adoto as razões de decidir exposadas pelo Conselheiro André Severo
Chaves no Processo no 11080.729395/2018-37, que a seguir transcrevo:
“(...) em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939,
com
repercussão
geral
(Tema 736), e
da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de
multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson
Fachin, relator, destacou que a simples não homologação de
compensação tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária.
Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei
sob o fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62,
RICARF, prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, deve-se conhecer da matéria para aplicar o entendimento da Suprema Corte,
cancelando-se integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam prejudicados.

3. Dispositivo
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.217 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720494/2016-21

Lucas Issa Halah

Fl. 1199
DF CARF MF
Original